Tribunal: TJES
Processo: 0005337-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005337-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005337-30.2022.8.08.0024

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Lucas Alexandre Monteiro Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 14 da Lei nº 10.826/2003, 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 e art. 37 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 598 dias-multa.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento de bis in idem, readequação das penas-base, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, e reconhecimento da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) saber se há bis in idem na cumulação do crime de porte ilegal de munição com a majorante da arma no delito de organização criminosa; (iii) saber se a dosimetria da pena respeitou os critérios legais; e (iv) saber se é aplicável a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

Mantida a condenação pelo crime de organização criminosa majorada, ante a demonstração da vinculação estável do apelante à facção PCC, confirmada por prova emprestada, extração de dados do celular e flagrante policial.

Afastada alegação de bis in idem, pois a condenação por porte ilegal de munição refere-se à posse direta do réu e a majorante do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 fundamentou-se na utilização coletiva de armamento por grupo criminoso.

Manteve-se a pena-base nos crimes de porte de munição e colaboração como informante, dada a fundamentação idônea em elementos concretos.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea com base na tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.194/STJ (AREsp 2.123.334/MG), reduzindo-se a pena no crime do art. 37 da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea e redimensionar a pena para 9 anos e 8 meses de reclusão e 532 dias-multa, mantido o regime fechado.

Tese de julgamento
: “1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante mesmo quando qualificada e utilizada para emendatio libelli, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ. 2. Não há bis in idem na cumulação da condenação por porte ilegal de munição com a majorante de emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa, quando fundadas em fatos e contextos distintos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 65, III, 'd', e 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 37; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 23.08.2023; STJ, Súmula nº 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005337-30.2022.8.08.0024

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 14, da Lei n.º 10.826/06 (Porte Ilegal de arma), artigo 2º, § 2º e § 4º, incisos I, IV e V, da Lei n.º 12.850/2013 (Organização Criminosa Majorada) e artigo 37, da Lei n.º 11.343/06 (Colaboração como Informante), em concurso material (Art. 69, do CP), à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa , fixado cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, apresentadas sob o ID 15473759, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para a absolvição do apelante por insuficiência de material probatório (Art. 386, VII, do CPP), inclusive quanto ao crime de Organização Criminosa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de
bis in idem
para a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 da Lei n. 10.826/03), ou, alternativamente, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo no delito de Organização Criminosa. Postula, ainda, a readequação das penas-base aos mínimos legais, por ausência de fundamentação idônea , e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, inc. III, 'd', do CP), na fração de 1/6.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, sob o ID 15473762, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso , aduzindo que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, que o conjunto probatório demonstra a participação do apelante na facção criminosa PCC, que não há ocorrência de
bis in idem
por se tratar de bens jurídicos distintos e fatos diferentes (munição em posse direta vs. uso de arma coletiva), que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada em circunstâncias concretas, e que a confissão foi qualificada e parcial, não justificando a atenuante.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16115619, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida. Sustentou a suficiência das provas judiciais e extrajudiciais colhidas, notadamente a prova emprestada do ingresso formal no PCC e a extração de dados do celular, defendendo a participação estável e permanente na Organização Criminosa27. Afirmou a ausência de
bis in idem
pela distinção dos fatos e a idoneidade da fundamentação da pena-base. Por fim, rechaçou a atenuante da confissão, por ser qualificada e não ter influenciado no convencimento do julgador (Súmula nº 545 do STJ).

É o que cabia relatar.

Extrai-se da denúncia que:

“
(
...
)
no dia 10 de julho de 2022, por volta das 02h15, na rua Orlando Bonfim, Caratoíra, Vitória/ES, no beco próximo ao Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI SINCLAIR PHILIPS depois da padaria PÃO DE MEL, os denunciados acima qualificados, em associação criminosa, compartilhavam o uso e a posse (portavam) arma de fogo, assim como corrompiam menores de 18 anos, com eles praticando infração penal, conforme boletim unificado de fl. 43/53, AUTO DE APREENSÃO de fls. 34/36 e auto de constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 38.

Depreende-se dos autos que Policiais Militares receberam uma transmissão via CIODES que oito indivíduos encapuzados estavam de posse de armas de fogo no bairro Caratoíra, mais precisamente no Ponto Final, próximo à escola CMEI SINCLAIR PHILLIPS, em frente a um beco.

Diante dos fatos, guarnições policiais realizaram cerco pelas ruas de traz e frente do local indicado, ocasião em que visualizaram 08 indivíduos com as características passadas.

Foi possível observar que um grupo estava parado, exatamente em frente ao beco da escola e dentre eles um indivíduo trajado de moletom de capuz e bala clava preta, o qual portava uma submetralhadora em sua mão, todos os indivíduos do grupo, ostentavam e apontaram armas de fogo em direção da viatura policial.

No momento, os integrantes do grupo efetuaram dois disparos em direção à viatura, que imediatamente para evitar injusta agressão, os policiais efetuaram dois disparos em direção aos indivíduos, que eles repeliram efetuando mais disparos em direção à viatura policial, sendo necessário efetuar mais 11 disparos contra os agressores até que , em determinado momento, o grupo se dispersou e fugiu da visão dos policiais, entretanto, uma outra guarnição que veio em reforço fechou o cerco e logrou êxito em prender quatro indivíduos.

Logo após foi realizada a identificação dos detidos sendo eles LUCAS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA, alcunha BATORÉ e CARLOS EDUARDO SILVA FREITAS ora denunciados, e os adolescentes K.F.O.S. (fl. 29/30) e A.B.L. (fls. 23/24). Em revista pessoal, foi encontrado na posse do denunciado LUCAS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA, alcunha Batoré, um radiocomunicador ligado na frequência da atividade de traficância de droga na região e 17 munições calibre .40 e uma munição calibre .45 em seu bolso, com o denunciado CARLOS EDUARDO SILVA FREITAS estava na posse de 16 munições intactas, com o adolescente K.F.O.S. 22 (vinte e duas) munições calibre .40 intactas e com o adolescente A.B.L. foram encontradas 24 munições calibre .40 intactas em seu bolso, além de estar na posse de uma submetralhadora com carregador alongado com capacidade para 26 munições e um rojão.

Aflora-se dos autos que nenhuma outra arma de fogo foi localizada, pois o local estava muito escuro para onde os demais indivíduos se evadiram, não sendo mais possível continuar a varredura.

Ao ser ouvido pela Autoridade Policial o adolescente A.B.L. confirmou que a submetralhadora estava em sua posse, e que a comprou pelo valor de R$5.500,00 e que pagou R$500,00 pelas munições, bem como comprou a referida arma para defesa pessoal.

Tais fatos e circunstâncias evidenciam a ligação dos denunciados e dos adolescentes envolvidos com facção criminosa que atua na região, voltada para o tráfico de drogas e que utiliza de grande violência para dominar a comunidade local e controlar o território.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e os indivíduos foram entregues, sem lesões corporais, juntamente, com os materiais apreendidos na 1º DRC para que a autoridade competente tome as medidas cabíveis.

Cumpre-se mencionar que consta em AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO de fl. 38, referente à arma apreendida com os denunciados que “Depois de examinar a referida arma observando as condições de funcionamento mecânico, ajustagem e sistema de travas, foi acionado o sistema mecânico de detonação, em local seguro, por três vezes e funcionou perfeitamente constatando assim que a arma é capaz de ofender a integridade física das pessoas, podendo futuramente ser confirmado em laudo definitivo.
(
...
)
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa técnica do apelante
LUCAS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA
busca, primordialmente, a absolvição de todos os crimes ou, subsidiariamente, a readequação da reprimenda corporal a ele imposta.

Não obstante a tese defensiva pugne pelo afastamento do delito de Organização Criminosa, sob a alegação de insuficiência probatória quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo, a análise detida do acervo fático-probatório revela a inarredável subsistência do decreto condenatório neste ponto. O conjunto probatório extrapola, em muito, a mera função de "olheiro" confessada pelo apelante, demonstrando a efetiva
integração estável e permanente
a uma estrutura hierarquizada voltada para o crime.

Com efeito, o robusto caudal probatório, conforme exaustivamente demonstrado pelo
Douto Procurador de Justiça em seu parecer
, foi alicerçado não apenas no flagrante, mas em
provas técnicas e emprestadas
que solidificam o quadro fático.

Destacam-se,
ad litteram
, os
relatórios de extração de dados telemáticos
(mídia de fl. 250-verso) e a
prova emprestada
proveniente da Ação Penal n.º 003597-04.2022.8.08.0035, que comprovam a
participação formal
do réu,
LUCAS ALEXANDRE
, em
cerimônia de ingresso no Primeiro Comando da Capital (PCC)
. Tal elemento, por si só, demonstra o
animus
de permanência e a sujeição à estrutura da facção criminosa, momento em que lhe foram, inclusive, atribuídas
funções específicas
dentro da organização, afastando a tese de participação meramente ocasional ou desvinculada.

Ademais, a prova material extraída do telefone celular do acusado corrobora o dolo de pertencer à
societas sceleris
, ao revelar
fotografias em que o apelante ostenta armas de fogo
e
mensagens trocadas em aplicativos de comunicação
nas quais admite sua
vinculação direta às atividades do tráfico local
. Tais elementos superam qualquer alegação de fragilidade probatória, confirmando a existência de uma associação estável de, no mínimo, quatro ou mais indivíduos, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de cometer crimes punidos com reclusão máxima superior a quatro anos (tráfico de drogas e porte de arma).

Desta forma, os requisitos típicos do
artigo 2º da Lei nº 12.850/2013
estão plenamente configurados: a
estabilidade e permanência
do vínculo associativo; a utilização de
arma de fogo
na consecução dos objetivos da organização (§ 2º); e a presença das
majorantes
descritas no § 4º (participação de adolescentes e o caráter transnacional da organização, em razão de sua conhecida e comprovada natureza).

Portanto, a condenação do apelante pelo delito de
Organização Criminosa
deve ser mantida em sua integralidade, por estar assentada em prova
inequívoca e técnica
, sendo de rigor o
desprovimento
do apelo defensivo neste ponto.

Ainda, as condenações referentes ao
Porte Ilegal de Munição
(Art. 14, da Lei nº 10.826/03) e
Colaboração como Informante
(Art. 37, da Lei nº 11.343/06) devem ser mantidas incólumes, dada a inequívoca comprovação da autoria e materialidade delitiva.

Destaca-se a apreensão de munições em poder do apelante, conforme descrito no Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material n.º 9.618/2022, anexado às fls. 61/67, bem como de radiocomunicador ligado à frequência utilizada no tráfico de drogas da região.

O crime de Colaboração (Art. 37, da Lei nº 11.343/06) restou provado pela prova material e pela confissão judicial.

Conforme atestam os depoimentos dos policiais militares, o apelante foi flagrado na posse de um
radiocomunicador ligado na frequência do tráfico
.

No interrogatório em juízo, o próprio

apelante confessou que estava no local e que sua função era, efetivamente, de
"olheiro"
do tráfico.

Esta função de vigia, mediante uso de equipamento de comunicação, subsume-se perfeitamente ao tipo penal que criminaliza a colaboração, como informante, com grupo, associação ou organização criminosa voltada para a prática do tráfico.

Outrossim, o crime do
Estatuto do Desarmamento
está provado pela apreensão das
17 (dezessete) munições calibre .40 e 01 (uma) munição calibre .45
em poder direto do apelante no momento da revista policial, conforme assentado no Auto de Prisão em Flagrante.

A prova material é irrefutável e a posse do artefato bélico é suficiente para a consumação do delito, que ostenta natureza de perigo abstrato.

Portanto, as condenações pelos
artigos 14, da Lei nº 10.826/03, e
art.
37, da Lei nº 11.343/06,
devem ser integralmente preservadas.

Saliento, ainda, que não há que se falar em
bis in idem
na apenação, sob a alegação de que a condenação autônoma pelo
Porte Ilegal de Munição
(Art. 14, da Lei n.º 10.826/03) se confundiria com a causa de aumento (§ 2º) aplicada ao crime de
Organização Criminosa
, por se tratar do mesmo contexto fático de armamento.

Observo que o delito do Art. 14, da Lei n.º 10.826/03, decorreu, de maneira
individual e concreta
, das
munições apreendidas em poder direto do apelante
(calibres .40 e .45), fato que, por si só, configura o tipo penal de perigo abstrato.

De outro lado, a majorante de
emprego de arma de fogo
no crime de Organização Criminosa (Art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013) não teve como base tais munições, mas sim o
contexto coletivo de utilização de armamento bélico pelo grupo criminoso como um todo
, circunstância que abrangeu a
submetralhadora apreendida
com os adolescentes que o acompanhavam, denotando a gravidade e a periculosidade da atuação da facção para o domínio territorial.

Trata-se, portanto, de
fatos e bens jurídicos distintos
, sendo lícita a cumulação das penas.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Do Crime do Artigo 14, da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase,
mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em
3 (três) anos de reclusão
e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

A exasperação acima do mínimo legal (dois anos) encontra guarida na
idoneidade da fundamentação
da Sentença, que destacou a
culpabilidade elevada
(munição destinada ao controle armado das áreas de tráfico) e as
circunstâncias desfavoráveis
(flagrante na companhia de indivíduos portando armamento de grosso calibre, como a submetralhadora apreendida), elementos que efetivamente desbordam do tipo penal incriminador.

Nas fases subsequentes
, ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, a pena definitiva permanece em
3 (três) anos de reclusão e 185 dias-multa
.

Do Crime do Artigo 37 da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada em 3 (três) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, dada a legítima valoração negativa das circunstâncias fáticas (atuar como "olheiro" com radiocomunicador em área de tráfico controlada por armas de fogo de alto poder ofensivo).

Na segunda fase, a Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', do Código Penal). Embora o Ministério Público tenha defendido seu afastamento por se tratar de confissão qualificada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no Tema Repetitivo nº 1.194 (AREsp n. 2.123.334/MG), cuja tese vinculante determina que a atenuante é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não haja retratação.
In casu
, a confissão de ser "olheiro" foi utilizada para a
emendatio libelli
e para confirmar a tipicidade da Colaboração.

Dessa forma, a atenuante deve ser reconhecida. Promovo, então, a redução da pena-base na fração de 1/6 (um sexto). A pena provisória, portanto, passa a ser de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva para o crime de Colaboração resta fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa (readequação proporcional).

Em razão do concurso material entre as penas definitivas dos crimes remanescentes, somam-se as reprimendas (Art. 69, do Código Penal), resultando na pena de 09 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 532 (quinhentos e trinta e dois) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, com base nas razões supramencionadas, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto por
LUCAS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA
, a fim de reconhecer a confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria do art. 37, da Lei nº 11.343/06. Ao final, fixo a pena total em

09
(
nove
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão, e
532
(quinhentos e
trinta e dois
)

dias-multa, fixando o regime

fechado para cumprimento inicial de pena
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)